Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRLEA CARNEIRO DE SOUSA em face de sentença, proferida nos autos de no 0727384-16.2019.8.07.0015 nos seguintes termos: “A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. O agravante interpõe o presente recurso argumentando, em síntese, que o magistrado de origem sentenciou o feito indeferindo a Habilitação de Crédito, por entender que a ação tratava de Impugnação de Crédito, e que para tanto deveria ter sido observado o prazo decenal estabelecido no art. 8o da Lei no 11.101/2005. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público juntado aos autos. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece prosperar na análise de seu mérito. Explico. O princípio da dialeticidade dos recursos, consoante leciona Nelson Nery Jr. (in Teoria geral dos recursos. 6a Ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-178), exige, além da inconformidade com o ato judicial impugnado, a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a sentença que originou o presente recurso, extinguiu o feito original em face da falta de emenda da petição inicial, confira-se: “(...) Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito.” Com efeito, o Juízo de origem determinou à agravante, conforme decisão Id. 48880216 dos autos de origem, para que apresentasse no prazo de 15 dias “prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência, declarando se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição familiar.” Ou, “não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais.” Determinou ainda, no mesmo prazo, que a agravante juntasse “aos autos cópias da sentença/acórdão e inicial trabalhista, a fim de verificar a submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, e certidão de crédito emitida pelo Juízo de origem, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para demonstrar o crédito devido.” Observo, ainda, que a parte agravante não obedeceu ao comando judicial deixando transcorrer in albis o prazo para emenda da petição inicial, sendo este o motivo pelo qual o feito foi extinto. Todavia, nesta seara recursal (id no 13778799), a parte agravante inova aduzindo que que o magistrado de origem sentenciou o feito indeferindo a Habilitação de Crédito, por entender que a ação tratava de Impugnação de Crédito, e que para tanto deveria ter sido observado o prazo decenal estabelecido no art. 8o da Lei no 11.101/2005. Percebe-se, desse modo, que inexiste qualquer pertinência na argumentação invocada pela parte agravante apta a rebater as razões de decidir do juízo a quo, sendo que este não faz qualquer alusão ao prazo para habilitação de crédito nem sequer adentra na matéria questionada pela agravante, a qual foi trazida à liça apenas com a interposição do presente agravo. Por consectário, ao invocar argumentos totalmente dissociados da fundamentação recorrida, tenho que o presente recurso vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal, cabendo, nesse ponto, frisar que o agravo em tela também não é a via eleita adequada para infirmar os fundamentos da sentença que extinguiu o feito em face da inércia da parte agravante em atender comando judicial para que a parte comprovasse sua hipossuficiencia financeira e juntasse documentos que comprovasse o seu suposto crédito. Destarte, é cabível a aplicação do inciso III do artigo 932 do novo Diploma de Ritos ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total incompatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da decisão hostilizada, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido, destaco os julgados desta Corte a seguir: “(...) 1. Não se conhece do recurso cujas razões não infirmam a fundamentação da sentença, pois o princípio da dialeticidade determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido (CPC, art. 514). 2. Sendo a Internet o único meio disponível para a inscrição de candidato em curso de formação profissional, não é razoável que a ele seja imputada a responsabilidade por problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.855682, 20140110741060APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: 80, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 20/03/2015. Pág.: 318)” (grifo nosso) “(...) Ao invocar argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum que não fora questionado a seu tempo, modo e via, o recurso em referência viola, na forma dos artigos 1.010, incs. II e III, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), o princípio da dialeticidade recursal, pelo que não merece ser conhecido e processado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1100367, 07008848920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “(...) 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1149930, 20140111630997APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: 905/909)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por CIRLEA CARNEIRO DE SOUSA, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil.